Tribunal: CARF
Processo: 35373.000968/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35373.000968/2006-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.376 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
JAVA EMPRESA AGRÍCOLA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração:29/09/2006 a 29/09/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS.
CONTABILIDADE.
TÍTULOS
PRÓPRIOS.
DISCRIMINAÇÃO
MENSAL.
OBRIGATORIEDADE. CFL 34.
O contribuinte que descumprir a obrigação acessória de discriminar
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, o montante das
contribuições devidas sujeita-se à penalidade prevista na legislação de
regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35373.000968/2006-86
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000968/2006-86

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de discriminar
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, o montante das contribuições devidas
(CFL-34).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-20.347 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 54 a 58):
A autuada descumpriu o artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela
Lei n° 9.528/97, regulamentada no art. 225, II e §§ 13 a 17 do Decreto n° 3.048/99 e
alterações posteriores, conforme o Relatório Fiscal da Infração, fl. 20, a saber:
a) não lançou em título próprio, de forma discriminada, os fretes pagos a pessoas
físicas, contabilizados nas contas 4.1.1.01.0016-Fretes e Carretos e
3.4.01.02.0014-Despesas com Fretes e Carretos. Na mesma conta o
contribuinte lançou fretes pagos a transportadores pessoas jurídicas e físicas,
enquanto os fretes pagos a pessoas físicas deveriam ter sido lançados em
contas segregadas;
b) o mesmo ocorreu com os montantes das contribuições previdenciárias sobre
remunerações pagas a trabalhadores empregados, contribuintes individuais,
comercializações de produtos rurais e fretes pagos a pessoas físicas. Os
valores foram lançados na conta 2.1.1.01.003-INSS a Recolher, englobadamente, incluindo: retenções dos segurados empregados,
contribuintes individuais, Sest/Senat sobre fretes pagos a pessoas físicas,
salarios-familia e maternidade pagos aos segurados empregados. Os
históricos não discriminam, separadamente, as contribuições devidas, retidas,
dificultando as conciliações com as folhas de pagamento e GFIPs. Os
históricos contábeis não discriminam, com clareza, as retenções mensais dos
segurados empregados e contribuintes individuais, ferindo o princípio de
transparência contábil e não atendendo, especificamente, o determinado no
art. 225, §13, inciso II, do Decreto n° 3.048/99;
c) na conta 3.4.01.01.0001-Salários e Ordenados, o contribuinte lançou:
pagamento de pensão a Marli Gomes Simão, comercialização de laranjas,
pró-labore a Jorge Affonso, diretor presidente, valor devido a Graciano, nota
fiscal n° 12581-Magazine Luíza S/A.
A multa aplicada na presente infração foi a prevista no artigo 283, inciso II, alínea "a" e
artigo 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
no valor total de R$ 11.569,42 (onze mil e quinhentos e sessenta e nove reais quarenta e
dois centavos. O valor da multa foi atualizado pela Portaria MPS/GM n° 342 de
16/08/06.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000968/2006-86

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada em 06/10/2006, a interessada, por seu mandatário (fls. 33), ingressou, em
23/10/2006, com a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 24/32, alegando
em síntese que:
- que todas as ocorrências registradas no auto-de-infração estavam lançadas na escrita
da empresa, nada foi ocultado, nenhum prejuízo foi causado á Previdência e nenhum
embaraço foi criado à ação fiscal; o fato do auditor discordar do plano de contas da
empresa não rende ensejo à autuação do contribuinte; todas as ocorrências em questão
são facilmente identificáveis pela análise das contas e do livro razão da contribuinte;
- a lei não exige a individualização de contas contábeis, como pretendido pelo auditor
fiscal;
- incorreu a autoridade administrativa nas proibições do art. 293 do Decreto n°
3.048/99.
DO PEDIDO
Pede anulação da multa, juntada de documentos e prova pericial.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 54 a 58):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/09/2006 a 29/09/2006
N° do processo na origem DEBCAD n° 35.792.800-8
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, conforme determina o art. 32 da Lei n° 8.212/91
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 61 a 72).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 1/10/2008
(processo digital, fl. 60), e a peça recursal foi interposta em 30/10/2008 (processo digital, fl.
61), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000968/2006-86

de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque faltou a discriminação de todos os
elementos do lançamento, o que reflete cerceamento de defesa. Não obstante mencionadas
alegações, entendo que a notificação de lançamento contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado.
Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Notificação de Lançamento” e “Relatório
Fiscal”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 3 a 8 e 16 a 18).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000968/2006-86

III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas
transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício
capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão
preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000968/2006-86

Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
O presente Auto-de-Infração foi regularmente lavrado em virtude de descumprimento
de obrigação acessória estabelecida em lei, tendo em vista a existência de previsão legal
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme determina a Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, II, combinado com o art. 225, II, e §13 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Lei n° 8.212/91
Art. 32. A empresa é lambem obrigada a: [...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Decreto n° 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a: [...]
II- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...]
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I- atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II- registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-
conlribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as da
empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra
de construção civil e por tomador de serviços.
Conforme informado no Relatório Fiscal da Infração, fl. 20, a autuada deixou de lançar
em sua contabilidade de forma discriminada as contribuições e retenções
previdenciárias.
Assim, verificando o descumprimento de obrigação acessória imposta ao contribuinte, a
autoridade fiscal, no exercício de suas atribuições, lavrou o presente Auto-de-Infração e
aplicou a multa correspondente, que perfaz o montante de R$ 11.569,42 (onze mil e
quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), determinada pelos
artigos 283, II, "a" e 373 do Decreto n° 3.048/99.
Quanto à alegação da autuada que todas as ocorrências em questão são facilmente
identificáveis pela análise do Plano de Contas e do livro razão da contribuinte, a mesma
não procede. Isso porque a escrituração contábil deve ser efetuada de forma a
possibilitar à fiscalização a identificação dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias por intermédio dos títulos das contas, sem que haja a necessidade de
pesquisa em históricos contábeis.
A utilização de títulos próprios está prevista no inciso II do artigo 32 da Lei n° 8.212/91
e no inciso II do § 13° do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000968/2006-86

Constitui infração à legislação previdenciária, citada no parágrafo anterior, cabendo a
emissão de auto de infração, a contabilização de forma englobada e não discriminada de
verbas incidentes e não incidentes de contribuição previdenciária abrigadas em uma
mesma conta contábil, como narrado pelo relatório fiscal.
No tocante à alegação de que não foi respeitado o art. 293 do Decreto n° 3048/99, a
mesma não se sustenta. Trata-se de uma alegação genérica e que é plenamente contrária
ao conteúdo do relatório fiscal, que discrimina de forma clara e precisa a infração e as
circunstâncias em que foi praticada, indicando o dispositivo legal infringido e a
penalidade aplicada.
Quanto à juntada de novos documentos, a mesma somente seria admitida caso fosse
demonstrado com fundamentos a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art.
16, §4°, do Decreto n° 70.235/72 (motivo de força maior; fato ou direito superveniente;
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos), o que não foi demonstrado
pela impugnante.
No tocante ao pedido de perícia, a mesma somente seria aplicável caso houvesse fato
complexo a ser apurado, o que não é o caso. Quanto à oitiva de testemunhas e
depoimentos pessoais, tais provas não são previstas nesta instância de julgamento.
Por todo o exposto, o presente Auto-de-Infração encontra-se revestido das formalidades
legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da Lei n° 8.212/91
e no artigo 293, do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital